Tribunal: TJBA
Processo: 0507041-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507041-79.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ENEIDA GONCALVES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):SORAIA DE NOVAIS BEZERRA, LORHAINE BLANCO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BALA PERDIDA. ATO DE POLICIAIS MILITARES EM OPERAÇÃO POLICIAL SEM PLANEJAMENTO E SEM CUIDADOS MÍNIMOS. PARAPLEGIA DE ADOLESCENTE. DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DOS VALORES. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais ajuizada por ALISSON DE OLIVEIRA PINHEIRO e sua genitora ENEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o ente público ao pagamento de R$ 300.000,00 por danos morais e R$ 600.000,00 por danos estéticos ao adolescente ALISSON, além de R$ 150.000,00 por danos morais e R$ 27.260,00 por danos materiais à autora ENEIDA. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º da CF, diante de disparo de arma de fogo efetuado por policiais militares durante ação repressiva no bairro de Pernambués (Salvador/BA), que resultou na paraplegia do adolescente. O recurso do Estado não impugna a responsabilidade, limitando-se a pleitear a redução dos valores indenizatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos mostram-se exorbitantes; (ii) examinar a necessidade de redução das indenizações com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O Estado da Bahia não impugna a responsabilidade civil reconhecida na sentença, o que atrai a incidência da teoria do risco administrativo, sendo suficientes a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo causal. A prova oral e documental é robusta e convergente ao demonstrar que o adolescente ALISSON foi atingido pelas costas por projétil disparado por agentes estatais, não havendo qualquer elemento que comprove confronto armado ou agressão prévia por parte de terceiros. A atuação dos policiais militares, sem planejamento tático e sem compromisso com a preservação da vida, revela desproporcionalidade do uso da força e ausência de cautela compatível com o dever estatal de proteção dos direitos fundamentais. A fixação das indenizações considerou a gravidade dos danos sofridos, em especial a perda permanente da mobilidade do adolescente, o impacto psicológico e social decorrente da paraplegia e a ablação do projeto de vida de ambos os autores. Os valores arbitrados — R$ 300.000,00 (danos morais) e R$ 600.000,00 (danos estéticos) para o adolescente, e R$ 150.000,00 (danos morais) para a mãe — encontram respaldo na jurisprudência do STJ e do TJ/BA, não se revelando desarrazoados ou desproporcionais diante das circunstâncias do caso. A jurisprudência dominante admite a revisão do quantum indenizatório apenas em hipóteses de manifesta exorbitância ou irrisoriedade, o que não se verifica na hipótese, sendo incabível a pretendida redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A indenização por danos morais e estéticos decorrentes de atuação estatal que resulta em paraplegia de adolescente deve observar a gravidade do dano, o impacto individual e social e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A revisão dos valores fixados a título de indenização só é admissível quando evidenciada exorbitância ou irrisoriedade, o que não ocorre quando os montantes se mostram compatíveis com a extensão dos danos e a jurisprudência consolidada. A responsabilidade objetiva do Estado por atuação de seus agentes armados em comunidades vulneráveis deve ser aferida com base na prova dos fatos e na ausência de comprovação de excludente de responsabilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §11, 931 e 937, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.215.569/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.12.2014. STJ, AgRg no AREsp nº 355.361/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.08.2014. TJBA, Apelação nº 8004173-29.2022.8.05.0103, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 28.02.2024. TJBA, APL nº 0115371-34.1999.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Segunda Câmara Cível, j. 20.06.2017. TJBA, Recurso Inominado nº 8000980-94.2017.8.05.0001, Rel. Juiz Leonides Bispo dos Santos Silva, 6ª Turma Recursal, j. 12.11.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507041-79.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ENEIDA GONCALVES DE OLIVEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .